Tribunal: STF
Processo: RE 1450616
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMENTA: PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REQUERIDA QUE SE CONSTITUI COMO SOCIEDADE FILANTRÓPICA E DE BENEFICÊNCIA, MAS REALIZA OPERAÇÕES REFERENTES A PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ANTERIOR À SUA EDIÇÃO, MAS DE LONGA DURAÇÃO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE, SUJEITANDO-SE, ASSIM E TAMBÉM À LEI 9.656/98 - PREVISÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE ÓRTESES E PRÓTESES - CLÁUSULA ABUSIVA - DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR - APELANTE QUE DEVE ARCAR COM OS CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA TRATAMENTO DE ANEURISMAS - MICROMOLAS QUE SÃO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.” (pág. 1 do doc. 3).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5° XXXVI, da mesma Carta. 



    Sustenta-se que:



    “Não resta dúvida nos autos de que o contrato de plano de saúde do qual a recorrida é beneficiária seja anterior à vigência da Lei n° 9.656/1998. É inquestionável que á avenca foi celebrada em 1991. 



    Portanto, inaplicável ao caso concreto a legislação em comento, sendo necessária a reforma do v. acórdão guerreado, de forma a sanar a violação apontada. “ (doc. eletrônico 25, p. 8)



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 948.634 RG/RS (Tema 123 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMENTA: Plano de saúde — Obrigação de Fazer - Aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil — Contrato anterior à vigência da Lei 9.656/98 — Previsão de exclusão de cobertura de órteses e próteses — Cláusula abusiva — Desvantagem do consumidor — Negativa de fornecimento das próteses para o tratamento de aneurismas que equivale a negar a própria finalidade do contrato - Tese fixada no RE 948634/RS que não conduz à modificação do entendimento fumado por esta Câmara mantido — Acórdão mantido — Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 35).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento — Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou — Embargos de natureza infringencial — Rejeição dos embargos, por motivado o julgado. Embargos rejeitados. ” (doc. eletrônico 39, p. 2).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015 (documento eletrônico 21).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, afasto a vinculação deste recurso extraordinário ao Tema 123 da Repercussão Geral (RE 948.634 RG/RS), que trata da aplicação da Lei n. 9.656/1998 a contratos anteriores à vigência do aludido diploma legal. É que, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. No caso dos autos, há outro fundamento suficiente para a inadmissibilidade do recurso extraordinário, como passo a demonstrar.



    O Juízo de origem, ao analisar o caso dos autos em juízo de retratação, registrou que:



    “[...] Em verdade, o fato de o contrato celebrado pela autora não ter sido adaptado ao regramento da Lei n° 9.656/98 não conduz à licitude da recusa ao fornecimento de prótese , mormente em se considerando os princípios contratuais que informam os sistemas do CDC e do CC , notadamente a vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé, a função social e a justiça contratual. 



    Ora, negar-se o fornecimento das próteses vasculares, indispensáveis para o tratamento do gravíssimo problema de saúde da autora, equivale a negar a própria finalidade do contrato. Como é cediço, o contrato não pode servir apenas aos interesses da recorrente, mas deve estar em conformidade com sua função social. ” (doc. eletrônico 35, p. 3).



    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Com efeito, com apoio no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil. 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.305.721 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/9/2021) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Alegada não observância dos dispositivos legais aplicáveis. Danos material e moral. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1158823 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/3/2020)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator